Tribunal: TJES
Processo: 0017034-94.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Cartão de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017034-94.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIB FERRAGENS LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0017034-94.2016.8.08.0012

APTE
:

NIB FERRAGENS LTDA

APDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar de ilegitimidade ativa
. SE os elementos contidos nos autos sã suficientes a comprovar a existência da relação jurídica entre os litigantes e o inadimplemento da obrigação pactuada, verifica-se a legitimidade no ajuizamento do pedido referente, cabendo ao acionado demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo pleiteado na exordial. Rejeitada.

2.
Mérito
.
D
emonstrada a existência d
a
relação jurídica
e
abstendo-se o acionado em comprovar
o
adimplemento do débito descrito no título apresentado, mostra-se desarrazoado
atribuir
prova de inadimplemento pelo credor que reclama a dívida, revelando-se
a exigência como produção de
prova negativa.

3.
Aplicação da taxa Selic para recomposição do valor devido, de acordo com o artigo 406 do Código Civil.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0017034-94.2016.8.08.0012

APTE
:

NIB FERRAGENS LTDA

APDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Cinge-se o recurso ao exame de juridicidade da sentença que condenou
NIB FERRAGENS LTDA,
DIOMAR NICKEL e TANIA NICKEL LOOSE

ao pagamento da dívida descrita na exordial, no valor de R$689.818,82 (seiscentos e oitenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos), por inadimplemento do contrato denominado Termo de adesão ao regulamento do cartão BNDES, por meio do qual obt
iveram
crédito no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

I
nconformad
a
com a sentença
que julgou procedente
s
os pedidos formulados
na ação de cobrança ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
,
interpõe o apelo requerendo seja apreciada a preliminar de

ilegitimidade ativa, alegando inexistência de relação jurídica com o demandante,
eis que atuou apenas como intermediário para emissão do cartão do financiador e para a análise de crédito
.

No mérito, aduz que não há prova nos autos do débito alegado e tece argumentações quanto ao índice de correção a ser aplicado ao valor devido, indicando a taxa Selic.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Afere-se a legitimidade ativa do Banco do Brasil S/A sob a luz da teoria da asserção, eis que
a
narrativa e a
documentação contida junt
o
à exordial revela
m
elementos suficientes para que seja constatada a relação jurídica existente entre as partes
1
.

Isso porque os demandados apuseram sua assinatura no denominado
Termo de adesão ao regulamento do cartão BNDES,
após comparecimento a uma agência do Banco do Brasil S/A, cujos termos, dentre outras delimitações, estabelece um limite de crédito
a ser concedido
.

O
s demandados não rechaçaram a contratação, abstendo-se em afirmar a inexistência de prova
quanto a
inadimplência
do valor cobrado
.

Por certo,
as instituições financeiras possuem a operacionalização de financiamentos solicitados, gerindo o credenciamento dos contratantes junto ao BNDES, possibilitando que empresas contratantes
tenham acesso a linhas de crédito co
m
o intuito de fomentar
suas atividades
por meio de aquisição de itens autorizados, constantes em catálogos de produtos
.

Os Bancos credenciados junto ao BNDES
,
chamados emissores, avaliam a proposta entregue com a finalidade de que seja concedido limite de crédito, que é recomposto em parcelas pagas pelo beneficiário
2
.

Com efeito,
viabiliza
da
a cobrança,
o pagamento é dirigido ao emissor do título e
em caso de inadimplemento,
legitimam-se para proceder
a cobrança respectiva
3
.

Por tais constatações,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa
.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que os apelantes firmaram Termo de adesão ao regulamento do cartão BNDES
junto ao
Banco do Brasil S/A, constando como fiadores o segundo e terceiro demandados.

Do
objeto,
uso de cartão de crédito
com a previsão no campo “
limite proposto
”, de crédito no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), entendido como limite de crédito, eis que ao final do documento consta a observação: “
o respectivo limite de crédito está sujeita à análise do EMISSOR
”.

Atesta ainda o documento serem, os contratantes, fiadores e principais pagadores, constando a renúncia aos benefícios
contidos nos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 878
4
do Código Civil.

Dispensada a produção de provas
pelas partes,
foi proferida a sentença de procedência dos pedidos in
i
ciais, onde, após
rejeição

d
a preliminar
de inépcia da inicial e da prejudicial de prescrição, entende
u

o magistrado
que o débito restou vencido em 16/01/2013 e que os demandados não
se desincumbiram de comprovar
a inexistência d
o direito pleiteado.

Com efeito,
na ação de cobrança, o autor deve demonstrar cabalmente a origem, existência e quantificação de seu crédito,
cabendo ao réu as impugnações referentes ao título apresentado ou comprovação de quitação do débito descrito nos autos
.

N
es
ta senda,
considerando
que junto à exordial restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e
ausente a contestação de que o crédito tenha sido concedido
, abstendo-se os acionados em afirmar que
quitaram
a dívida
sem a referente demonstração
,
mostra-se desarrazoado exigir do
litigante

a
prova
negativa relacionad
a
ao direito que pleiteia,
cabendo à parte acionada demonstrar que quitou a dívida,
por meio de lastro probatório correspondente ao título apresentado,
desconstituindo assim
su
a exigibilidade,
o que não se verifica nos autos
.

E
m seguida, requer o apelante seja modificado o entendimento quanto ao índice de correção a ser aplicado ao valor do débito, por entender ser aplicável a taxa Selic.

Neste ponto com razão os recorrentes, eis que não há previsão no contrato dos índices
ou taxas
aplicáveis em caso de inadimplemento.

Deste modo, a correção do montante devido
deve
ser representada pela Taxa Selic, nos termos do art. 406 do CC.
Destaco conclusão em julgamento similar realizado nesta Colenda Câmara:

ALEGAÇÃO DE Omissão. EXISTENTE. ACÓRDÃO OMISSO EM RELAÇÃO AO CAPÍTULO DECISÓRIO REFERENTE AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO exclusiva DA TAXA SELIC. ENTENDIMENTO QUE PREVALECE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO Conhecido E PARCIALMENTE provido. 1) [...] 3)
O posicionamento que prevalece neste Órgão Colegiado é o de que o art. 406 do Código Civil, que versa sobre os juros moratórios não convencionados, faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. E, como se sabe, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em bis in idem
. Isto posto, considerando que o termo inicial dos juros de mora é anterior ao da correção monetária, é de se concluir pela aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre o saldo devedor a partir da data do evento danoso, tanto em relação à condenação referente aos danos morais, quanto àquela atinente aos danos estéticos. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00132249120158080030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

C
om isso,
modifica
-se a sentença
neste ponto
.

Por todo o exposto,
conheço e
dou parcial
provimento ao recurso
,
eis que o débito deve ser corrigido monetariamente por aplicação da taxa Selic
.

Incabível a majoração de honorários pelo resultado alcançado no julgamento do recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE PROMESSAS DE COMPRA E VENDA E DE PERMUTA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL.
LEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao art. 535, II, do CPC se foram analisadas as questões controvertidas objeto do recurso pelo Tribunal de origem, afigurando-se dispensável a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados, especialmente no caso em que a análise aprofundada das condições da ação é obstada pela teoria da asserção. 2.
As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares.
[...]
(REsp n. 1.561.498/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 7/3/2016.)

2
In: https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/Download.asp?Acao=REGRASDOPORTAL

3
In: https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/Tutorial/RegulamentoConsolidadoBancodoBrasil.pdf

4
Art. 827
. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor.

Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito.

Art. 830.
Cada fiador pode fixar no contrato a parte da dívida que toma sob sua responsabilidade, caso em que não será por mais obrigado.

Art. 834.
Quando o credor, sem justa causa, demorar a execução iniciada contra o devedor, poderá o fiador promover-lhe o andamento.

Art. 835.
O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.

Art. 837.
O fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais, e as extintivas da obrigação que competem ao devedor principal, se não provierem simplesmente de incapacidade pessoal, salvo o caso do mútuo feito a pessoa menor.

Art. 838.
O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado: I - se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor; II - se, por fato do credor, for impossível a sub-rogação nos seus direitos e preferências; III - se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)